Tribunal: CARF
Processo: 10850.001726/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.001726/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.540 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
ELIZEU MARTINS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Deve ser mantido o lançamento, uma vez não comprovada a efetividade da
retenção do imposto de renda correspondente aos rendimentos tributáveis
declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento, de fls. 21 a 26, referente ao
ano-calendário 2005 (DIRPF/2006), formalizando a exigência do recolhimento do
crédito tributário constituído de IRPF Suplementar (R$ 1.299,73), multa de ofício
(R$974,79), IRPF (R$4.767,96) e multa de mora (R$ 953,59), que, com juros de mora
calculados até 30/01/2009, totaliza o valor de R$10.005,68 (fl.21).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.001726/2009-59
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.001726/2009-59

O lançamento originou-se das seguintes infrações:
1) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, Viação Motta Ltda., CNPJ
55.340.921/0001-95, no valor de R$ 12.710,54 (fl.23); e,
2) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, referente à fonte
pagadora Nacional Expresso Ltda., CNPJ 18.260.422/0001-61, no valor de R$
10.462,00 (fl.24).
Cientificado da lavratura da peça fiscal em 07/07/2009 (fl.29), o contribuinte apresentou
impugnação, fls. 02/05, em 03/08/2009 (fl.01), tempestivamente, alegando que:
1) é totalmente ilegal a glosa de IRRF do crédito trabalhista recebido pelo contribuinte
nos autos do processo judicial no 823/2000, conforme comprovam os documentos
anexados a este processo administrativo;
2) em 27/05/2005, o Juízo da 2a Vara de Trabalho em São José do Rio Preto, ao
homologar o acordo celebrado entre as partes (contribuinte e empresa Nacional
Expresso Ltda.) sobre o recolhimento fiscal, determinou que a reclamada deveria
comprovar no mesmo prazo, o pagamento das contribuições fiscais incidentes sobre
cada parcela do acordo sob pena de remessa de oficio à Receita Federal;
3) no entanto, a empresa não cumpriu a determinação judicial, sonegando nos autos o
valor do IRRF relativo à reclamação trabalhista, fato que gerou a expedição do Ofício no
1379/2006 de 10/11/2006, encaminhado para a RF; em resposta, esta jurisdição da
Receita Federal, encaminhou ao Juízo Trabalhista, o Oficio DRF/SJR/Gabinete/n° 61,
informando que a empresa Nacional Expresso Ltda., pertencia à jurisdição da
DRF/UBERLANDIA/MG, para onde foram encaminhados os documentos para o
atendimento das verificações requisitadas;
4) dessa forma, a RF, há anos tem conhecimento de que a empresa Nacional Expresso
Ltda. sonegou os recolhimentos fiscais deste contribuinte, que está sendo prejudicado
pela glosa do valor do IRRF lançado em sua Reclamação Trabalhista, quando a fonte
pagadora é alvo de processo junto a DRF de Uberlância/MG, exatamente pela
sonegação de IRRF;
5) o recolhimento na fonte do crédito declarado pelo contribuinte, é inequívoco, tanto
que conforme ofícios em anexo, a Receita Federal, foi notificada da omissão, e deste
modo, não pode o contribuinte ser condenado a pagar novamente imposto de renda, já
retido de seu crédito;
6) requer que seja recebida a presente Impugnação, uma vez que cabalmente
comprovada a existência do IRRF declarado como retido de seu crédito recebido da
empresa Nacional Expresso Ltda, devendo ser oficiada a DRF/UBERLANDIA/MG,
para requisição da posição atualizada do oficio encaminhado por esta DRF, em data de
29/01/2007, comprovando a existência do IRRF relativo ao crédito recebido pelo
contribuinte, e a sua ilegal glosa, por parte desta Delegacia da Receita Federal;
7) seja determinada a exclusão da multas e juros de mora, eis que o contribuinte não
sonegou rendimentos e sim a Empresa Nacional Expresso Ltda, que deixou de cumprir a
determinação judicial de recolher o IRRF relativo ao crédito recebido pelo contribuinte
perante a Justiça do Trabalho;
8) se necessário, que sejam deferidas diligências e/ou juntada de novos documentos,
bem como produção de outras provas admitidas em direito, em especial prova pericial
contábil.
Acompanham a impugnação documentos de fls.06 a 11.
Diante da ausência nos autos de documentos que façam referência ao valor do imposto
de renda retido pela fonte pagadora sobre os rendimentos pagos de R$40.000,00, o
processo foi encaminhado para a repartição de origem para que fosse intimado o
contribuinte a apresentar cópia de peças da ação judicial, que apontassem o valor
referente à contribuição previdenciária do reclamante e o valor do imposto de renda
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.001726/2009-59

retido na fonte, e/ou documentos comprobatórios do efetivo recolhimento de ambos
(fls.41/42).
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela contribuinte (art. 17 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo art. 67
da Lei no 9.532/97).
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Deve ser mantido o lançamento, uma vez não comprovada a efetividade da retenção do
imposto de renda correspondente aos rendimentos tributáveis declarados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que é parte ilegítima na discussão sobre a comprovação do
recolhimento do IRRF, uma vez que tal obrigação pertence à empresa reclamada na ação
trabalhista n° 823/2000; e que não tendo sido feito o recolhimento pela fonte pagadora, não pode
o contribuinte ser penalizado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de dedução de IRRF, uma vez não comprovada a
efetividade da retenção.
Inicialmente, em relação ao argumento de que não seria parte legítima no presente
processo, cumpre verificar que não se encontra tal alegação na impugnação, de modo que não
pode ser conhecida na presente instância.
Acerca dos demais argumentos do recorrente, tendo em vista que são os mesmos
deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela
Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a
qual concordo e que adoto:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.540 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.001726/2009-59

[...]
Portanto, o presente litígio resume-se a apreciação da compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte, referente à fonte pagadora Nacional Expresso Ltda., CNPJ
18.260.422/0001-61, no valor de R$ 10.462,00.
Cópia do Termo de Audiência nas fls 08/09, revela que a autoridade judicial homologou
o acordo celebrado entre o contribuinte e a empresa Nacional Expresso Ltda, fls. 06/07,
no qual ficou acordado que a reclamada pagaria ao reclamante a quantia de
R$40.000,00, em oito parcelas de R$ 5.000,00. A autoridade judicial ainda determinou
à reclamada que comprovasse no prazo de 10 dias, após o vencimento da última parcela
deste acordo, os recolhimentos previdenciários apurados, devidamente atualizados até a
data do efetivo pagamento, e o pagamento das contribuições fiscais incidentes sobre
cada parcela do acordo.
Em cópia de declaração de ajuste anual simplificada do ano-calendário 2005, de fls. 30
a 32, nota-se que o contribuinte informou retenção de imposto de renda na fonte no
valor de R$ 10.462,00 sobre os rendimentos de R$ 40.000,0 recebidos da empresa
Nacional Expresso Ltda, enquanto a DIRF acusa apenas o pagamento de R$ 40.000,00
(fl.35).
Não existindo nos autos documentos que fizessem referência à contribuição
previdenciária do reclamante e ao valor do imposto de renda retido sobre os
rendimentos pagos ao contribuinte no valor de R$ 40.000,00, o processo retornou a
repartição de origem para que fosse intimado o contribuinte a apresentar cópia de peças
da ação judicial, que apontassem o valor referente à contribuição previdenciária do
reclamante e o imposto de renda retido na fonte, e/ou documentos comprobatórios do
efetivo recolhimento de ambos.
Feita a intimação, o contribuinte não atendeu à intimação.
Desta forma, não tendo o contribuinte apresentado qualquer documento para comprovar
a efetiva retenção do valor declarado a esse título na sua declaração de ajuste anual, fica
mantida a compensação indevida de imposto de renda, noticiada na notificação,
referente à fonte pagadora Nacional Expresso Ltda., CNPJ 18.260.422/0001-61, no
valor de R$10.462,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, no
mérito, em relação à parte conhecida nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 92
DF CARF MF
Original